Tribunal: STF
Processo: RHC 254312
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 965.903, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mantendo a prisão preventiva do paciente por tráfico de drogas. 



    2. Fato relevante. O paciente foi flagrado com 16 buchas de maconha, 22 pinos de cocaína e R$ 82,00 em dinheiro, após denúncias de tráfico. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública e a instrução criminal. 



    3. As decisões anteriores. O juiz de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva. A decisão monocrática agravada seguiu a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para questionar a prisão preventiva do paciente, em face da alegada ausência de flagrante ilegalidade. 



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do STJ e do STF não admite o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade. 



    6. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal. 



    7. A análise de ofício não revelou elementos que caracterizem flagrante ilegalidade na prisão preventiva do paciente. 



    8. A reanálise do acervo fático-probatório dos autos é necessária para superar as conclusões alcançadas na origem, o que impede a atuação excepcional do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A prisão preventiva devidamente fundamentada não caracteriza flagrante ilegalidade, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do paciente’.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidas “16 buchas de maconha (37,85 g), 22 pinos de cocaína (33,30 g)”.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Em novo habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, o writ não foi conhecido. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente. 



    Aduz que “o Tribunal Regional e o Superior Tribunal de Justiça, não fundamentaram concretamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva e/ou inaplicabilidade das medidas cautelares diversas”. Argumenta que “resta demonstrado que não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica, razão pela qual faz jus ao direito de responder a ação penal em liberdade”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por todo o exposto interpõe o presente RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR, e requer: 



    1. Seja conhecido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus; 



    2. Subsidiariamente, caso o Recurso Ordinário em Habeas Corpus não seja conhecido, que a ordem seja concedida de ofício, tendo em vista a flagrante ilegalidade presente no caso em exame; 



    3. A concessão de medida liminar para que o recorrente possa aguardar o julgamento do mérito do presente writ em liberdade (com possibilidade de aplicação de uma ou mais medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP);



    4. A intimação do MPF, através de seu representante, para, no prazo legal, apresentar contrarrazões a este recurso; 



    5. No mérito, o provimento do recurso, com a confirmação do pedido liminar e conseguinte revogação da prisão preventiva.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 190-193):



    ‘[...] Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Em que pese a pouca quantidade de drogas apreendida com o paciente, do voto condutor do acórdão atacado extraem-se trechos de relevo e que demonstram a proporcionalidade da medida cautelar extrema na hipótese (grifos acrescentados): 



    De fato, dos documentos juntados aos autos, observa-se que foram apreendidos 16 buchas de maconha (37,85 g), 22 pinos de cocaína (33,30 g) e R$ 82,00 em dinheiro (fls. 47/49, 56/58 e 92 do doc. único). Consta que, durante patrulhamento, policiais teriam recebido denúncias de que havia um indivíduo traficando drogas em determinada localidade. Ao se deslocarem até o local, os militares teriam visualizado Klemerson em atitude suspeita – ele acessava a entrada de um beco, pegava um invólucro e o entregava às pessoas que se aproximavam. Em abordagem posterior, teria sido encontrada com o paciente a quantia de R$ 82,00. Já no beco para onde ele se deslocava, teriam sido localizados os entorpecentes apreendidos (fls. 94/65 do doc. único). Diante desse quadro fático, o Juiz de piso entendeu por bem converter o flagrante em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e da instrução criminal, em decisão cabalmente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF/88 (fls. 15/42 do doc. único). Nesse contexto, não se pode olvidar a variedade e a natureza de parte da droga apreendida (de alto poder destrutivo), além de quantia em dinheiro, com o paciente e em local próximo a ele, após o recebimento de denúncias de tráfico e visualização de movimentação suspeita, a revelar a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente – sem contar que o tráfico de substâncias ilícitas é fomentador de diversos outros delitos e que a mera distribuição de drogas já macula a paz social. Há de se levar em conta, ainda, que Klemerson já responde a ação penal por tráfico de drogas, além de ter registros pretéritos por furto qualificado, corrupção de menores e porte de entorpecentes para consumo pessoal (fls. 496/511 do doc. único) – reiterando a prática delitiva, motivo da preventiva. Data venia, a segregação cautelar se mostra necessária para obstar a saga criminosa e até mesmo para garantir a celeridade de futura instrução processual bem como a efetiva colheita de provas, não se podendo desconsiderar que a autoridade apontada como coatora está mais próxima dos fatos e possui mais subsídios à análise de eventual revogação. 



    Com efeito, o paciente foi flagrado em típica atividade de traficância, buscando drogas em um beco para entregá-las a potenciais usuários. Além disso, já responde por crimes da mesma espécie, relacionados ao tráfico de drogas, além de corrupção de menores e furto qualificado. 



    Por fim, é indene de controvérsia nesta Corte o fato de que "(...) a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada (...)" (AgRg no RHC 175.391/RS, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 12/12/2023, DJe 18/12/2023). 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.’



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    [...]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fáticoprobatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.”  



    Deveras, consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, “o paciente foi flagrado em típica atividade de traficância, buscando drogas em um beco para entregá-las a potenciais usuários. Além disso, já responde por crimes da mesma espécie, relacionados ao tráfico de drogas, além de corrupção de menores e furto qualificado”. Ainda, a Corte Superior destacou trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, pelo qual “não se pode olvidar a variedade e a natureza de parte da droga apreendida (de alto poder destrutivo), além de quantia em dinheiro, com o paciente e em local próximo a ele, após o recebimento de denúncias de tráfico e visualização de movimentação suspeita, a revelar a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente”.



    Nesse contexto, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta. Outrossim, cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AMEAÇA E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 219.556-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS: INVIABILIDADE. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. A existência de situações diversas entre os corréus, mormente quanto à maior participação como mandante do crime de homicídio, é motivo suficiente para a distinção na decretação de prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 210.525-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS (CONSUMADO E TENTADOS). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Sobressai dos autos que o paciente efetuou “diversos disparos com arma de fogo, atingindo quatro vítimas, sendo uma fatal, na Praça Central da Cidade, local onde havia muitas pessoas”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 217.189-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, eventual exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)  



    Por fim, vale ressaltar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente